Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601010-11.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
30/09/2022
Número: 0601010-11.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 28/09/2022
Processo referência: 06009685920226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PARTIDO REPUBLICANO DA
ORDEM SOCIAL - PROS - DOUGLAS FELIPE FREITAS ROBERTO - CARGO: DEPUTADO FEDERAL -
PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DOUGLAS FELIPE FREITAS ROBERTO (LITISCONSORTE)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (ASSISTENTE)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43175
460
29/09/2022 20:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.369

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0601010-11.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: FLAVIA DA COSTA VIANA
EMBARGANTE: DOUGLAS FELIPE FREITAS ROBERTO
ADVOGADA: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL EM REGISTRO DE CANDIDATURA. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Não se verifica omissão quanto ao fato de que o pretenso candidato está
buscando a regularização de suas contas, quando a decisão enfrenta
expressa, específica e claramente o argumento, concluindo que a referida
“busca” não equivale à efetiva regularização.

2. Inexistindo regularização das contas, não há omissão em relação à
alegada inconstitucionalidade do art. 80, I, da Resolução TSE 23.607/2019,
na medida em que referido vício se configura quando a decisão “deixa de
apreciar pontos ou questões relevantes para o julgamento, que tenham sido
objeto de arguição pelas partes ou que deveriam o juiz conhecê-las de ofício
e sem provocação”.

3. Os embargos de declaração não são meio apto à rediscussão das
questões de mérito já julgadas.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

Num. 43175460 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2022 20:56:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092920560989300000042141516
Número do documento: 22092920560989300000042141516

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 29/09/2022

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por DOUGLAS FELIPE
FREITAS ROBERTO, em face do Acórdão nº 61.312 desta Corte, que, por unanimidade
de votos, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno por ele interposto, mantendo a
decisão monocrática que indeferira o seu registro de candidatura, em razão da ausência
de quitação eleitoral decorrente da não apresentação das contas da campanha eleitoral
2020.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não considerar
o fato de que está buscando a regularização de suas contas e, ainda que ela não tenha
sido efetivamente deferida, não mais se caracteriza a não prestação de contas.

Repisa os argumentos já lançados no sentido de que a exigência de
apresentação de certidão de quitação eleitoral não consta no rol de condições de
elegibilidade previsto no art. 14, §3º, da Constituição Federal, de modo que a exigência
constante do art. 80, I, da Resolução TSE 23.607/2019, por se tratar de inovação legal,
careceria de validade em razão de sua inconstitucionalidade.

Requer o acolhimento dos embargos para o fim de sanar a omissão
apontada, propiciando a adequada prestação jurisdicional, inclusive para fins de
prequestionamento da matéria abordada.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos
opostos.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.
Num. 43175460 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2022 20:56:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092920560989300000042141516
Número do documento: 22092920560989300000042141516

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

No caso, o embargante busca suprir suposta omissão no acórdão embargado
que, sob sua ótica, teria desconsiderado o fato de que está em busca da regularização da
omissão de contas relativas às eleições de 2020, bem como teria deixado de abordar a
alegada inconstitucionalidade do art. 80, I, da Resolução TSE 23.6074/2019, que
fundamenta a impossibilidade de obtenção da certidão de quitação eleitoral.

Em que pesem tais alegações, tem-se que não restou configurada qualquer
das hipóteses previstas no parágrafo único, do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
pois o acórdão embargado tratou especificamente dos referidos temas, nos seguintes
termos:

É incontroverso que o agravante teve suas contas relativas às eleições de 2020 julgadas
como não prestadas e que apresentou Requerimento de Regularização de Omissão de
Prestação de Contas em 31/08/2022. Não consta dos autos que o referido requerimento
tenha sido deferido pelo juízo competente. Ao contrário, segundo reconhece o próprio
agravante, “apesar de as contas terem sido julgadas como não prestadas, ele atualmente
está buscando regularizá-las”. Significa dizer que não houve regularização.

Esse fato, por si só, esgota por completo toda a discussão acerca da declaração de
inconstitucionalidade do art. 83, I, da Resolução TSE 23.553/2017 por esta Corte e dos
limites e efeitos da decisão do Tribunal Superior Eleitoral que apreciou o recurso especial
interposto naquele caso.

Isso porque a questão então tratada por esta Corte dizia respeito ao marco temporal
estabelecido no referido dispositivo legal, de redação idêntica à do art. 80, I, da Resolução
TSE 23.607/2019, quando estabelece que mesmo na hipótese de regularização das contas
subsiste o impedimento da obtenção de certidão de quitação eleitoral durante o período da
legislatura.

No caso em apreço, o agravante reconhecidamente deixou de regularizar a omissão de
contas relativa às eleições 2020, pois, embora tenha apresentado o requerimento, não
obteve o seu deferimento.

Assim, o que se conclui é que o não preenchimento da condição de elegibilidade do
agravante não decorre da regra prevista no art. 80, I, da Resolução TSE 23.607/2019, mas
sim do disposto no art. 11, §7º, da Lei nº 9.504/1997, que estabelece que o conceito de
quitação eleitoral abrange a apresentação de contas de campanha eleitoral, obrigação
não cumprida e não regularizada pelo agravante.

Ainda que assim não fosse, não procede o argumento de que a decisão do Tribunal
Superior Eleitoral não analisou a ratio decidendi desta Corte ao apreciar o recurso especial
interposto nos autos de Recurso Eleitoral nº 0600316-49.2020.6.16.0182.

Com efeito, da íntegra do acórdão prolatado na Corte Superior, extrai-se que todos os
argumentos que fundamentaram a declaração incidental de inconstitucionalidade por este
Tribunal foram escrutinados e desconstituídos e que, apesar de não conhecer do recurso, o
Num. 43175460 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2022 20:56:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092920560989300000042141516
Número do documento: 22092920560989300000042141516

Tribunal Superior Eleitoral consignou, expressamente, que estava cassando o fundamento
da decisão regional que declarou a inconstitucionalidade do art. 83, inciso I, da Res.-
TSE nº 23.553/2017.

Embora a redação do acórdão não ensejasse dúvidas, a decisão que rejeitou os embargos
de declaração opostos foi ainda mais clara quanto ao tema:

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. DECORRÊNCIA DE DECISÃO DE NÃO
A P R E S E N T A Ç Ã O D E C O N T A S . P E R Í O D O D A L E G I S L A T U R A
CORRESPONDENTE. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 14, § 3º, DA CF. REMISSÃO
À LEI ORDINÁRIA. PREVISÃO NO ART. 11, § 7º, DA LEI Nº 9.504/1997. CASSAÇÃO
DA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº
42/TSE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.1. Os embargos de
declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis
somente quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo
erro material, o que não ocorre na hipótese.

2. No caso, o acórdão embargado consignou nítida manifestação acerca da
conformação constitucional da exigência de quitação eleitoral para concorrer a
cargo eletivo, da inexistência de ocorrência da coisa julgada em relação à
natureza prejudicial da alegação de inconstitucionalidade e da irrelevância para
o deslinde da controvérsia da análise dos efeitos decorrentes da declaração de
inconstitucionalidade na Corte regional, visto que esse fundamento foi afastado
nesta instância superior.

3. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza nenhum dos vícios
que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a rediscussão
de fundamentos já expostos na decisão impugnada.4. Embargos de declaração
rejeitados.

(Embargos de Declaração no Recurso Especial Eleitoral nº 060031649, Relator Min.
Edson Fachin, DJE 11/05/2022)

Da simples leitura do trecho supratranscrito extrai-se que não houve omissão
quanto ao fato de o embargante estar buscando a regularização da omissão de contas. O
acórdão expressa e claramente considerou que referida “busca pela regularização” não
equivale à efetiva regularização, concluindo,portanto, que não houve regularização.

Nesse contexto, também não há se falar em omissão quanto ao argumento
da inconstitucionalidade do art. 80, I, da Resolução TSE 23.607/2019, na medida em que
referido vício se configura quando a decisão “deixa de apreciar pontos ou questões
relevantes para o julgamento, que tenham sido objeto de arguição pelas partes ou que
deveriam o juiz conhecê-las de ofício e sem provocação” (MARCATO, Antonio C. Código
de Processo Civil Interpretado. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2022. p.
1593).

Se o dispositivo cuja constitucionalidade se alega é aquele que estabelece “o
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo
os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas” e, na
espécie, o embargante não logrou até hoje apresentar suas contas, irrelevante tratar-se
da validade, ou não, da regra.
Num. 43175460 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2022 20:56:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092920560989300000042141516
Número do documento: 22092920560989300000042141516

De todo modo, o acórdão tratou da questão, trazendo à colação precedente
do Tribunal Superior Eleitoral que, cassando a declaração incidental de
inconstitucionalidade do art. 83, I, da Resolução TSE 23.553/2017, de redação idêntica ao
art. 80, I, da Resolução TSE 23.607/2019, “consignou nítida manifestação acerca da
conformação constitucional da exigência de quitação eleitoral para concorrer a cargo
eletivo” (Embargos de Declaração no Recurso Especial Eleitoral nº 060031649, Relator
Min. Edson Fachin, DJE 11/05/2022).

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da
parte com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas por esta Corte e
pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível na estreita via dos embargos
declaratórios. Nesse sentido:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS DESAPROVADAS.
DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO PARTIDO.
PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE
DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO.
OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS
PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE
PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando houver,
no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, conforme se
depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de
Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão ou
contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a
rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e expressamente
analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se firmado em sentido
diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Desta forma, ausente a omissão alegada e evidente a pretensão da
embargante de rediscutir matéria já apreciada, os embargos declaratórios devem ser
rejeitados.
Num. 43175460 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2022 20:56:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092920560989300000042141516
Número do documento: 22092920560989300000042141516

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos por DOUGLAS FELIPE FREITAS ROBERTO, e, no mérito, por REJEITÁ-LOS,
mantendo integralmente o acórdão embargado.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0601010-11.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - EMBARGANTE: DOUGLAS FELIPE FREITAS
ROBERTO - Advogados do EMBARGANTE: GABRIELLA FRANSON E SILVA - PR113471,
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-
A, MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - PR32723-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 29.09.2022.

Num. 43175460 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2022 20:56:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092920560989300000042141516
Número do documento: 22092920560989300000042141516